Tribunal: TJMT
Processo: 1006257-75.2020.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006257-75.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDNALDO DE SOUZA SILVA (APELANTE), DANIELA GOMES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 049.517.221-94 (APELANTE), LUANA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 061.391.891-60 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NA ORIGEM –ARTIGO 243, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO - AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPOE -
RECURSO PROVIDO.

Assiste razão à defesa quanto ao

pleito absolutório ante a insuficiência do lastro probatório, posto que este é frágil para delinear a autoria do crime previsto no art. 243, do ECA à acusada.

EMENTA:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NA ORIGEM – ART. 217-A,
§1º
DO CP (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO UNÍSSONO CONSTRUÍDO DURANTE A
PERSECUTIO
– PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E HARMÔNICA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 10 DO TJMT –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 215-A, DO CP – DESCABIMENTO – LASTRO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR O
ESTADO DE VULNERABILIDADE COMPROVADO
– RECURSO DESPROVIDO –
CONDENAÇÃO MANTIDA.

1.

Descabido o pleito absolutório referente à insuficiência do lastro probatório, posto que este é robusto para delinear a autoria e a materialidade delitiva que recaem sobre o acusado. Palavra da vítima revestida de especial valor probatório, vez que harmônica com os demais elementos de prova. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 10 do TJMT.

2.

O preceito subsidiário do delito de importunação sexual, expressa que somente será aplicado nas hipóteses em que a conduta não caracterizar crime mais grave. Uma vez que, esses casos, encontram-se adequadamente definidos nos artigos 213, 217-A e 218, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por DANIELA GOMES RODRIGUES DA SILVA e EDNALDO DE SOUZA SILVA, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT aos autos da ação penal n. º 1006257-75.2020.8.11.0055, que condenou o apelante Daniela, como incursa nas penas do crime previsto no art. 243, da Lei nº. 8.069/1990, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no importe de dois (02) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, e, EDNALDO DE SOUZA SILVA, nas penas do crime previsto no art. 217-A, §1º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão, regime semiaberto (Id. 175533339)

Em suas razões, a defesa técnica postula a absolvição dos apelantes, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP. Mantida a condenação, requer seja a desclassificação a conduta imputada ao apelante Ednaldo, para a prevista no art. 215-A, do Código Penal– ID. 175533349.

O
Parquet
, em sede de contrarrazões, postulou o desprovimento do recurso defensório, com a consequente manutenção da sentença condenatória na integralidade de seus termos (ID. 175533363).

Por fim, manifestou-se aos autos da Douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, pelo provimento recursal em relação a apelante Daniela, e pelo improvimento do recurso em relação ao apelante Ednaldo de Souza,

sendo a análise assim sintetizada (ID. 180592655, grifos no original):

“
Sumário: Apelação Criminal –
Irresignação defensiva – Recurso sustentando a inexistência de provas suficientes para a condenação - APELANTE DANIELA GOMES – Fornecer bebida alcoólica para menor – art. 243, ECA – PROCEDÊNCIA
– ausência de provas seguras de que tenha ela fornecido, servido ou entregado bebida alcoólica para a vítima – Apelante, namorada da vítima, que apenas a convidou para uma festa, e, tão logo chegou no local, passou a ingerir bebidas com os demais presentes – Outros adultos presentes no local que, na fase inquisitorial, não esclareceram como se deu a embriaguez – in dúbio pro réo – absolvição que se impõe –
APELANTE EDNALDO DE SOUZA SILVA - estupro de vulnerável – vítima que, por qualquer meio, não pode oferecer resistência – art. 217-A, §1º, do Código Penal – IMPROCEDÊNCIA
- acervo probatório harmônico e coerente – vítima que, de forma segura, em ambas as oportunidades em que foi inquirida, imputa ao Apelante a prática do crime – Enunciado nº. 10/TCCR-TJMT – declarações da ofendida que são corroboradas pela testemunha inquirida – manutenção da condenação
– pleito de desclassificação para importunação sexual – IMPOSSIBILIDADE
– ações do apelante de subir sobre o corpo da vítima, passando a mão nos seios e nas partes genitais, ainda que por cima da roupa, são condutas aptas a caracterizar o tipo penal, pois configura ato libidinoso – estado de embriaguez da vítima que é apto a caracterizar a impossibilidade de resistência -
Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por DANIELA GOMES RODRIGUES DA SILVA e EDNALDO DE SOUZA SILVA, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT aos autos da ação penal n. º 1006257-75.2020.8.11.0055.

Narra a exordial acusatória (ID. 175533253):

“(...)
Fato 1: art. 243 da Lei 8.069/90

Narram os autos de investigação criminal que na madrugada do dia
10 de abril de 2020
, por volta das 2h, na residência localizada na Rua 18, nº 173-W, vila Esmeralda, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, a denunciada Daniela Gomes Rodrigues da Silva, com consciência e vontade, forneceu, serviu e/ou entregou, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, bebidas alcoólicas à adolescente Luana Soares de Oliveira (14 anos de idade).

Fato 2: art. 217-A, § 1º in fine, do Código Penal

Narram os autos de investigação criminal que na madrugada do dia 10 de abril de 2020, por volta das 2h, na residência localizada na Rua 18, nº 173-W, vila Esmeralda, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Ednaldo de Souza Silva (“Guiné”), com consciência e vontade, praticou atos libidinosos com a vítima Luana Soares de Oliveira
(14 anos de idade)
, que não pôde oferecer resistência em razão da embriaguez completa, induzida pelo indiciado.

Segundo restou apurado, naquela noite e início de madrugada, a vítima Luana Soares de Oliveira e sua namorada, ora denunciada, Daniela Gomes Rodrigues da Silva estavam na residência do denunciado Ednaldo de Souza Silva (“Guiné”) fazendo uso de bebidas alcoólicas, fornecidas à adolescente por ambos os denunciados, de modo que a ofendida ficou embriagada e perdeu os sentidos.

Ato contínuo, a denunciada Daniela ausentou-se da residência para ir buscar mais bebidas alcoólicas, oportunidade em que Ednaldo (“Guiné”), aproveitou-se que a vítima Luana estava desacordada e, visando satisfazer sua lascívia e concupiscência, foi até o quarto em que ela estava, praticou atos libidinosos, tendo, inclusive, tocado de forma lasciva nas partes íntimas (vagina) da menor, instante em que ela acordou e, dessa forma, o indiciado cessou a prática delitiva.

Posteriormente, Jucileni Aparecida Soares, mãe da vítima, compareceu na casa para buscar a filha, oportunidade em que encontrou a adolescente desacordada na cama, com as roupas rasgadas e sujas de urina e vômito, bem como apresentava algumas lesões pelo corpo, momento em que acionou a polícia e levou a menina para atendimento médico, devido ao seu estado de coma alcoólico.

Já na delegacia, a vítima Luana reconheceu o denunciado Ednaldo (“Guiné”), morador daquela casa, como sendo o autor dos atos libidinosos contra si praticados (termo de reconhecimento de pessoa).

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de Daniela Gomes Rodrigues da Silva como incursa no art. 243 da Lei 8.069/90 (Fato 1) e de Ednaldo de Souza Silva (“Guiné”) como incurso no art. 217-A, § 1º in fine, do Código Penal (Fato 2), ...”

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.1. Da negativa de autoria – insuficiência de provas – decreto condenatório fundamentado pelas palavras da vítima –
in dubio pro reo

Denota-se dos autos que os ora apelantes postulam a absolvição em virtude de insuficiência de provas da autoria e materialidade delitivas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Por concordar “in totum” com o Parecer da douta procuradoria, referente a apelante Daniela Gomes Rodrigues, transcrevo os fundamentos e as provas nele contidos para integrar esta decisão, os quais, usarei como razão de decidir:

“[...]

I – EM RELAÇÃO À APELANTE DANIELA Sustenta a defesa que não há provas suficientes para a condenação da Apelante, aduzindo, em síntese, que a vítima ingeriu bebida alcoólica por contra própria, por livre espontânea vontade, e que a Apelante não forneceu, serviu, ministrou ou entregou bebida à vítima.

Por tal razão, pugna pela reforma da sentença, para fins de ser a Apelante absolvida da imputação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Pois bem. Após análise dos autos, tenho que assiste razão à defesa.

Em que pese a materialidade do crime reste bem demonstrada, ressaltada no Boletim de Ocorrências nº. 2020.92875 (Id. 175534545 – Pág. 3/4) e nas oitivas da vítima e testemunhas, tanto na fase inquisitorial como em Juízo, a autoria resta duvidosa.

A vítima Luana Soares de Oliveira, quando ouvida em Juízo, informou que Daniela lhe chamou para ir até a casa de uma amiga sua e, ao chegarem lá, começaram a consumir vários tipos de bebidas alcoólicas, sendo que acabou ficando muito bêbada, tendo Daniela, que era sua namorada na época dos fatos, lhe levado até uma cama para se deitar, pois, não possuía condições de se manter em pé.

Sua genitora Jucileni, quando ouvida em Juízo, informou que quando encontrou sua filha em um quarto, na companhia de Daniela, sua filha estava desacordada, em visível estado de embriaguez, não sabendo se havia consumido apenas bebidas alcoólicas ou outros tipos de drogas, informando que sua filha não acordava, tendo sido levada, inclusive, para o hospital.

A Apelante não foi interrogada em Juízo, eis que declarada revel. Contudo, ao ser ouvida na fase inquisitorial, declarou, em síntese, que a vítima chegou na residência por volta das 13hs e começou a beber; que ninguém obrigou Luana a beber (id. 175534545 – Pág. 14).

to que foi levada por sua mãe desacordada para atendimento médico, não restou demonstrado que a Apelante ou qualquer outra das pessoas que estavam na festa tenham fornecido ou servido bebida à vítima.

Do que consta, a Apelante Daniela, namorada da vítima à época, a convidou para uma festa e, assim que a ofendida chegou no local, passou a ingerir bebida alcoólica na companhia dos presentes.

Contudo, não restou demonstrado que tenha sido a Apelante a responsável por ter fornecido, servido ou entregado a bebida alcoólica à ofendida. Até porque, outros adultos estavam no local e, embora inquiridos alguns deles na fase inquisitorial, referida questão também não restou esclarecida.

Assim, ausente provas seguras quanto a autoria, a absolvição da Apelante é de rigor. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 243 DO ECA - FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Não havendo nos autos provas seguras e concretas de que o apelado perpetrou a condutas criminosa, sobretudo no contraditório judicial, deve ser mantida sua absolvição em respeito ao princípio do "in dubio pro reo".” (TJ-MG - APR: 10095180018970001 Cabo Verde, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2021) “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 243, DO ECA – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00045909720158160058 PR 0004590-97.2015.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Desembargador João Domingos Küster Puppi, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/2019) “SERVIR BEBIDA ALCÓOLICA A MENOR DE DEZOITO ANOS - ART. 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ABSOLVIÇÃO - "IN DUBIO PRO REO" - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Um decreto condenatório se faz somente diante de um juízo de certeza. Havendo dúvida, se a prova não gera uma conclusão necessária sobre o delito praticado pelo acusado, impõe a absolvição pelo "Princípio do In Dubio Pro Reo".” (TJMG - APR: 10431150024203001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 09/05/2017, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2017).

Data de Publicação: 16/05/2017).

Assim, neste ponto, é procedente o recurso.
” (Id. 181592655).

De acordo com o artigo 243 da Lei nº 8.069/1990 (ECA), comete crime quem:

“Art. 243.
Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar
, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica: (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro)anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)”(sic)

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, constata-se que, de fato, as provas lançadas na sentença condenatória são insuficientes para comprovar que a apelante Daniela praticou a conduta descrita no art. 243, da Lei nº 8.069/1990, visto que ré, embora tenha convidado a menor, à época sua namorada, para ir à festa na casa de uma amiga, a própria menor declarou que todos estavam ingerindo bebida alcóolica, não restando provado que a apelante tenha entregue ou servido bebida alcóolica à menor.

Tratando-se de processo penal, ainda que haja indícios da ocorrência dos crimes descritos na denúncia, a formulação de um juízo condenatório, deve sempre estar amparado em elementos de certeza, não podendo se sustentar em depoimentos inconclusivos ou em meras suposições e probabilidades, sob pena de transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial.

Suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, podem até autorizar o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, observa-se que dúvidas exsurgem quanto a efetiva autoria delitiva por parte do apelante no crime ora imputado, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório.

Como é cediço, o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que a ré seja obrigada a fazer prova de sua inocência, sendo tal ônus recai sobre a imputada, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete e do Excelso Supremo Tribunal Federal:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual. O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL. - A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)
” (HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ de 19/12/96, EMENT VOL-01855-02 PP-00270).” (grifei).

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este também sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal
.”
(Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Nesse contexto, há de se concluir que o exposto pelas testemunhas configura somente início de prova que legitimou a denúncia, mas, isoladamente, não autoriza a formação sólida de convencimento para se condenar a apelante pelo crime do art. 243, da Lei 8.069/1990 (ECA).

Quanto ao apelante Edinaldo, Sustenta-se que não há provas suficientes de autoria delitiva, vez que nunca realizou qualquer ato libidinoso com a vítima, e que o magistrado “a quo”, ao prolatar a sentença condenatória, utilizou como fundamento apenas a palavra da vítima e os demais elementos de convicção dela oriundos, sendo, portanto, insuficientes os elementos probatórios colhidos no decorrer da
persecutio
, tornando-se imperiosa a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
. Não merece guarida o pleito defensório.

Vejamos as provas produzidas e lançadas na sentença:

“...
DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

(Artigo 217-A, § 1º, in fine, do CP)

(Réu: Ednaldo de Souza Silva)

Desse modo, analisando com acuidade os elementos probatórios produzidos durante a persecutio criminis, a
MATERIALIDADE
restou consubstanciada nos autos através do boletim de ocorrência, termos de declarações dos policiais militares, termo de depoimento da vítima, termo de reconhecimento de pessoa, termos de declarações de testemunha, termos de declarações do acusado (todos os documentos acostados no ID nº 42433362), bem como, através dos depoimentos colhidos em Juízo.

Na mesma toada, a
AUTORIA
restou cristalinamente evidenciada nos autos, através de elementos probatórios robustos, que corroboraram, de forma indene de dúvidas, que o réu
Ednaldo de Souza Silva
efetivamente praticou a conduta típica, ilícita e culpável insculpida no artigo 217-A, § 1º, in fine, do CP.

Com efeito, a vítima
Luana Soares de Oliveira
, ao ser ouvida em Juízo, informou que era namorada de
Daniela
e ela lhe chamou para ir até uma casa que estava tendo uma reunião de amigos, sendo que lá começaram a beber, instante em que ficou bêbada e
Daniela
lhe colocou na cama, sendo que
Daniela
e outros amigos saíram para comprar bebida e a deixaram lá.

Informou que lá havia vários tipos de bebidas, cerveja, pinga, dentre outras.

Afirma que
Ednaldo
entrou no quarto em que estava deitada e sentou em cima do seu corpo, sendo que acordou, mas, não tinha forças para reagir, pois, estava bêbada, instante em que
Ednaldo
passou a mão em seu corpo, no seu rosto, seus seios, em suas partes íntimas, tendo passado a mão por cima de sua roupa.

Informou que sua roupa teve uns rasgos, mas, não sabe dizer exatamente como se deram esses rasgos. Afirmou que enquanto o acusado estava em cima de seu corpo e passava as mãos sobre seu corpo, ficava se mexendo, tentando fazer com que cessassem os atos, mas, não tinha forças para reagir.

Afirma que era uma reunião de amigos, que na casa era um local de venda de drogas, mas, só depois que foi ver, pois, quem lhe chamou para ir até lá foi a sua namorada, na época,
Daniela
.

Informou que na Delegacia acusou
Josiel
, pois confundiu o nome, pois ouvia muito o nome do
Josiel
na residência, porém, reconheceu, por foto, a pessoa de
Ednaldo de Souza Silva
, como sendo o homem que estava em cima de si e estava passando as mãos em seu corpo e em suas partes íntimas.

Que não sabe dizer se quando
Daniela
saiu para comprar bebidas ficaram mais pessoas na casa, ou não, só tem certeza que
Ednaldo
ficou na residência, pois, este foi até o quarto em que estava e sentou sobre o seu corpo, passando as mãos em suas partes íntimas.

A testemunha
Jucileni Aparecida Soares
,

quando ouvida em Juízo, informou que estava trabalhando no dia dos fatos e sua filha Luana ficava com a sua mãe. Informou que no meio da tarde sua mãe deu falta de Luana, pois, esta havia falado para a avó que ia à casa de uma coleguinha e depois não teve mais notícias dela, sendo que ligava no celular dela e dava na caixa de mensagem.

Aduz que ficou sabendo disso lá pelas 18:00h, quando já estava saindo do plantão, sendo que foram atrás de Luana, mas, não a encontravam, tendo ido na casa das colegas, até que uma colega informou que ela estava conhecendo a pessoa de Daniela, informando que talvez ela pudesse estar na casa de Alice, na companhia de Daniela.

A colega da sua filha a levou até a casa da Alice, sendo que quando chegaram lá deparou com dois sujeitos estranhos saindo e a casa estava cheia de gente, pessoas bêbadas, em uma condição insalubre, tendo entrado, mesmo que as pessoas tivessem te impedindo, momento em que acabou arrombando a porta de um quarto e encontrou Daniela e sua filha Luana, sendo que Luana estava deitada, desacordada, na cama, com um macacão que estava até rasgado e a cama estava toda molhada.

Informou que toda a sua família estava procurando Luana, razão pela qual, ligou para o seu irmão dizendo que havia encontrado Luana e precisava sair com ela daquele lugar, tendo tirado sua filha de dentro da casa, arrastando-a, até a calçada, instante em que seu irmão chegou e as levou embora.

Relatou que deu banho em Luana e, depois de tentar muito, conseguiu acordá-la, mas, ela não falava muita coisa, porém, em decorrência da forma que encontrou Luana, resolveu levá-la para o hospital, sendo que ao chegarem ao hospital, a polícia já estava lá.

Que no hospital, Luana teve que tomar um coquetel, tendo, posteriormente, lhe informado o que havia ocorrido, falando que lembrava de alguém em cima dela, tentando fazer atos sexuais com ela e ela tentava lutar com essa pessoa.

Informou que Luana te falou um nome, porém, não sabia quem era.

Relatou que não havia razão para a sua filha inventar essa história, sendo que ela confessou ter ido até lá encontrar a sua namorada Daniela, sendo que Daniela era amiga da Alice e ficava na casa da Alice quando vinha para a cidade.

Que pelas condições que encontrou a sua filha, ela estava totalmente desacordada, não sabendo dizer se pelo uso de bebidas alcoólicas ou droga, não tendo condições de nada, nem de esboçar reação, falar ou, sequer, ficar em pé.

O réu
Ednaldo de Souza Silva,
quando ouvido na Delegacia de Polícia, declarou que era o dono da residência onde estava acontecendo a festa e onde Luana estava e que no dia dos fatos começou a beber às 14:00 horas, mas, que em nenhum momento tocou em
Luana
, pois estava, a todo o momento, acompanhado de sua esposa.

Em Juízo o réu não foi ouvido, sendo considerado revel.

Pois bem.

Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios produzidos durante a persecutio criminis, constato que o réu
Ednaldo de Souza Silva
praticou o delito caracterizado no artigo 217-A, § 1º, in fine, do CP.

A materialidade e autoria delitiva foram devidamente comprovadas, razão pela qual, a procedência da demanda é medida que se impõe.

A vítima Luana, ao ser inquirida em Juízo, relatou que estava na residência do acusado, na companhia de sua namorada Daniela, sendo que acabou bebendo muito, instante em que Daniela lhe levou até um quarto e a deitou em uma cama e a deixou lá e saiu para comprar mais bebidas.

Naquele instante, Luana se recorda de ter acordado com Ednaldo, que depois foi devidamente reconhecido por foto, sentado em cima de seu corpo, passando as mãos, por cima da roupa, sobre seu rosto, seios e vagina, momento em que a vítima tentava se mexer, com intuito de cessarem os atos, porém, como estava muito embriagada, não possuía condições de apresentar reações.

Sua genitora
Jucileni
, quando ouvida em Juízo, informou que quando encontrou
Luana
na residência, sua filha estava desacordada, não sabe dizer se pelo uso de álcool ou drogas, mas, que levou a filha arrastada para casa, sendo que esta levou muito tempo para acordar, inclusive, teve que ser levada ao hospital pelas condições em que se encontrava.

Aduziu que
Luana
, passado um tempo, lhe relatou que acordou com um homem em cima de seu corpo querendo manter relações sexuais.

O acusado
Ednaldo
, quando ouvido na Delegacia de Polícia, negou os fatos, porém, não foi ouvido em Juízo, tendo sido decretada a sua revelia.

Cumpre salientar que a palavra da vítima, em casos desse jaez, assume especial relevância, notadamente no caso in concreto, no qual a vítima
Luana
, manteve a harmonia entre as declarações proferidas perante a autoridade policial e na fase judicial.

Desse modo, impende consignar que o relato prestado pela vítima
Luana
, em ambas as ocasiões em que ouvida, foi uniforme, concatenado e coerente, a elucidar os atos praticados pelo réu, inclusive, vão totalmente ao encontro dos depoimentos prestados pela testemunha
Jucileni
, ouvida em Juízo, ao informar que a vítima lhe relatou os fatos ocorridos e que, quando chegou à residência em que encontrou a vítima, estava em um quarto, desacordada, em visível estado de embriaguez.

A vítima
Luana
prestou seu depoimento na Delegacia de Polícia no dia 23 de setembro de 2020, enquanto seu depoimento em Juízo foi realizado em 26 de janeiro de 2022. Ressalta-se que mais de um (01) ano separam um depoimento do outro, porém, a menor mantém, com clareza, a elucidação dos fatos, destacando, em ambas as oportunidades, que quando acordou o acusado estava sentado em cima do seu corpo e estava passando as mãos em suas partes íntimas, sendo que não possuía forças para reagir e fazer cessar os atos, pois estava muito embriagada.

Desta forma, tem-se que foram judicializadas as provas que demonstram que o acusado, de fato, agiu com dolo específico de satisfazer à lascívia própria na tentativa da prática de ato libidinoso com pessoa que não podia oferecer resistência em razão da vulnerabilidade pelo uso de bebidas alcoólicas, configurando, assim, a prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, § 1º, in fine, do CP
). (Id. 17533339)

Extrai-se dos enxertos acima colacionados que as palavras da vítima são firmes e coerentes, sendo os depoimentos prestados em fase inquisitorial e acusatória uníssonos ao apontar a prática do delito de estupro de vulnerável pelo ora apelante, apesar do lapso temporal de mais de um ano entre os referidos depoimentos.

Nota-se que a autoria delitiva repousa sobre o acusado, conforme lastro probatório produzido nos autos, especialmente a prova testemunhal decorrente das declarações prestadas pela vítima e pela informante (genitora), em ambas as fases processuais, se mantiveram firmes e coerentes em suas afirmações.

Com efeito, é ressabido que, nos crimes contra a dignidade sexual, previstos no Título VI do Código Penal Brasileiro, a palavra da vítima é dotada de grande relevância como elemento probatório, visto que tais crimes são, por essência, revestidos de clandestinidade e mormente praticado às ocultas, sendo normalmente presenciado apenas pela vítima e por seu agressor.

Deste modo, é forçoso reconhecer que no crime em comento, por sua própria natureza, a palavra da vítima, harmoniosa com os demais elementos probatórios e as circunstâncias fáticas, é bastante para fundamentar o édito condenatório, sendo descabida a alegação de insuficiência probatória.

Nesse sentido, é a inteligência do Enunciado Orientativo n. 10 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Enunciado 10: Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”

Em mesmo diapasão, colaciono recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (grifo nosso):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INSUBSISTÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelo réu, de ato libidinoso diverso de conjunção carnal com menor de quatorze anos, sendo apto a fundamentar a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 217-A, caput, do CP

Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui relevante valor probante, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios colacionados aos autos.

(TJ-MG - APR: 10637190045640001 São Lourenço, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021)

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO [ART. 213 DO CP] – RECURSO DEFENSIVO – TESES – 1. ABSOLVIÇÃO [ART. 386, VII DO CPP] – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – LAUDO INCONCLUSIVO – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO PELA OFENDIDA –
CRIMES DE NATUREZA SEXUAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELATO COERENTE E SEM CONTRADIÇÕES EM AMBAS AS FASES – VALOR PROBATÓRIO – ESPECIAL RELEVÂNCIA
– 2. DOSIMETRIA DA PENA – 2ª FASE – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO – INVIABILIDADE – AGRAVANTE GENÉRICA – REINCIDÊNCIA – QUANTUM DE AUMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO – AUMENTO SUPERIOR A 1/6 – VIABILIDADE – RECORRENTE QUE POSSUI TRÊS CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA DATA DO RESPECTIVO FATO (PEP Nº. 0008928-26.2003.8.11.0042) – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – FATOR JUSTIFICANTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a pretensão absolutória quando verifica-se que o substrato probatório é harmônico e amealhado em provas que demonstram a materialidade e a autoria do crime de estupro. A prova testemunhal é cristalina no sentido de evidenciar o atuar criminoso do recorrente, afastando a tese do apelante quanto à fragilidade das provas. ‘[...] nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito,
situação que ocorreu nos autos (AGRG no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)’.

(TJ-MT 00043658920118110015 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2021)”

Por fim, há que se lembrar que não existem nos autos quaisquer indícios de rixa ou inimizade entre a vítima e o apelante.

Portanto, após exame dos autos, é inquestionável que o conjunto probatório construído durante a
persecutio
é uníssono e suficiente a demonstrar que a autoria e a materialidade delitivas repousam sobre o apelado, não subsistindo o pleito defensivo de insuficiência probatória, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de crime de importunação sexual (art. 215-A, CP), consigno que a intensão do legislador foi suplantar uma lacuna existente, em que atos libidinosos para satisfazer a lascívia, sem anuência da vítima, eram enquadrados como contravenção penal, punida só com multa, por falta de um tipo que melhor fizesse a subsunção aos casos concretos.

O
bem jurídico protegido é a
liberdade sexual da vítima
, ou seja, seu direito de escolher quando, como e com quem praticar atos de cunho sexual. É crime comum, podendo ser praticado por
qualquer pessoa
,
seja do mesmo sexo/gênero ou não. A vítima pode ser
qualquer pessoa
,
ressalvada a condição de vulnerável.

O preceito subsidiário do delito de importunação sexual, expressa que somente será aplicado nas hipóteses em que a conduta não caracterizar crime mais grave. Uma vez que, esses casos, encontram-se adequadamente definidos nos artigos 213, 217-A e 218, do CP.

No caso dos autos, conforme declarou a vítima, o apelante Ednaldo entrou no quarto em que estava deitada e sentou em cima do seu corpo, quando acordou, mas, sem forças para reagir, pois, estava muito bêbada, instante em que Ednaldo passou a mão em seu corpo, no seu rosto, seus seios, em suas partes íntimas, tendo passado a mão por cima de sua roupa, portanto, em estado de vulnerabilidade temporária, ante sua incapacidade de oferecer resistência. Nota-se que a conduta praticada, subsume ao tipo penal descrito no art. 217-A, §1º, do CP.

Logo, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável, tornando-se incabível o pretendido provimento ao pleito desclassificatório para a conduta descrita do art. 215-A, da mesma norma penal violada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela apelante
Daniela Gomes
, para absolve-la do crime previsto no art. 243, do ECA, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Edinaldo de Souza Silva
, mantendo intacto o édito condenatório proferido pelo juízo
a quo

pelo delito previsto no artigo 217-A, §1º
,
do CPB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024